Tribunal: TJDFT
Processo: 0719369-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RELATOR. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A TUTELA ANTECIPATÓRIA. POSTERIOR RECOLHIMENTO DO PREPARO. ATO INCOMPATÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. DECISÃO MANTIDA.
I. Não obstante a simples alegação da parte de que não possui condições de arcar com as despesas de um processo possa ser acolhida para concessão do benefício da gratuidade de justiça, cabe ao magistrado o indeferimento caso existam elementos que demonstrem a ausência dos pressupostos legais.
II. O recolhimento do preparo configura ato processual incompatível com o pleito de concessão da gratuidade de justiça, evidenciando preclusão lógica do pedido.
III. Agravo de instrumento conhecido e não provido.